Tribunal: TJSP
Processo: 1105722-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ção do recolhimento da taxa. Apelante que deixou transcorrer in albis o prazo para complementação do recolhimento do preparo. Deserção. Art. 1.007, § 2o do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1105722-36.2019.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

17/05/2023

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII do CPC. Insurgência da autora. Preparo insuficiente. Oportunizada a complementação do recolhimento da taxa. Apelante que deixou transcorrer in albis o prazo para complementação do recolhimento do preparo. Deserção. Art. 1.007, § 2o do CPC. Recurso não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII do CPC. Insurgência da autora. Preparo insuficiente. Oportunizada a complementação do recolhimento da taxa. Apelante que deixou transcorrer in albis o prazo para complementação do recolhimento do preparo. Deserção. Art. 1.007, § 2o do CPC. Recurso não conhecido.